Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716667-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA Número do processo: 0716838-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de dois agravos de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interpostos por J SOL TRANSPORTES LTDA (0716667-82.2022.8.07.0000) e VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA (0716838-39.2022.8.07.0000), contra a decisão proferida de ID 122176178, no cumprimento de sentença no 0029567-10.2000.8.07.0001. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou a impugnação oferecida pela parte executada, diante da rediscussão da matéria que foi objeto de sentença transitada em julgado. Na mesma decisão, o juiz indeferiu o pedido do credor, no sentido de penhorar os proventos da parte executada (ID 122176178): “RELATÓRIO Ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, cumulada com obrigação de fazer foi distribuída em 13.03.2000 contra os executados com lastro no contrato firmado com o Distrito Federal. Pela sentença de ID 90631960, páginas 3974 a 3979, o laudo pericial foi homologado e houve a declaração dos créditos e débitos de cada empresa do Sistema Fácil sem prejuízo de contrastar eventuais créditos decorrentes do trânsito em julgado de decisões judiciais existentes. Ainda, os efeitos da liminar foram confirmados para o depósito judicial de 8% sobre o crédito do cartão fácil eletrônico. Irresignadas, os executados apelaram, alegando que a ação declaratória objetiva apenas dizer se existe ou não uma relação jurídica ou se um documento é autêntico ou falso, logo a sentença não poderia ter condenado os executados a depositarem mensalmente a importância equivalente de 8% (oito por cento) da receita auferia pelo Sistema Fácil. A Colenda Turma do Eg. TJDFT, ID 90631965, reformou a sentença tão somente para elidir o percentual do depósito judicial em razão de não mais vigorar a lei que criou a Câmara de Compensação. No acórdão de ID 90631965, ao julgar os embargos de declaração, a Colenda Turma destacou que "não obstante, tenho que não assiste razão às embargante. Apesar de ter havido a extinção da Câmara de Compensação criada pela Lei Distrital no 239/92, incontroversa a existência de pendências anteriores à Lei no 4.011/2007, as quais devem ser sanadas." Após a deflagração do cumprimento de sentença ao ID 101396963, os executados impugnaram na seguinte ordem. A empresa executada Expresso São José Ltda arguiu exceção de pré-executividade, ID 103451888, alegando inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva. A executada Arco Transportes e Turismo Ltda sustenta que em razão dos valores compensados, ela passa a ser credora de R$ 6.581.958,82. A executada Sol Transportes Coletivos Ltda ao ID 104270108 alega a incompetência absoluta deste juízo em razão das empresas executadas estarem em recuperação judicial ou em processo de falência; inépcia da petição inicial; nulidade da execução por ausência de título; inexistência de solidariedade; e necessidade de liquidação de sentença. A executada Viação Alvorada Ltda, ao ID 105280782, sustenta ilegitimidade ativa em razão da transferência de direito e obrigações para a Rápido Veneza Ltda, Empresa Integrante do Grupo Amaral; confusão de credores e devedores do Grupo Amaral; inépcia da petição inicial ante a ausência de título líquido, certo e exigível; ilegitimidade passiva. A executada Viação Planeta Ltda, ao ID 105586786, alega ilegitimidade ativa, inépcia da inicial/ausência de título líquido, certo e exigível. Coincidência em parte do período desta execução forçada com a execução no 0005557-38.1996.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Da confusão entre credores e devedores. A executada Viplan - Viação Planalto Ltda, ao ID 105789783, alega ilegitimidade ativa; ausência de interesse de agir em razão da cisão; inadequação via eleita (inexigibilidade de obrigação de pagar quantia certa); ilegitimidade passiva; dos limites da coisa julgada - ação no 0005557-38.1996.8.07.0001; da inexistência de responsabilidade solidária das rés. A executada Condor Transportes Urbanos Ltda e Lotáxi Transportes Urbanos LTDA, ao ID 105789793, sustenta ilegitimidade ativa, ausência de interesse de agir e de título judicial de pagar quantia certa; ilegitimidade passiva; dos limites da coisa julgada ação no 0005557-38.1996.8.07.0001; inexistência de responsabilidade solidária das rés. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. A exequente respondeu às impugnações. Massa Falida de Rápido Brasília Transportes e Turismo Ltda, Massa Falida de Viação Valmir Amaral Ltda ao ID 118861346 e a Viação Riacho Grande Ltda, ID 119201869, requerem a suspensão do feito ante decretação do processo falimentar, bem como a habilitação do crédito da autora junto ao processo falimentar. Ao ID 118861346, o administrador judicial das falidas Massa Falida de Rápido Brasília Transportes e Turismo Ltda, Massa Falida de Viação Valmir Amaral Ltda informa que desconhece qualquer transferência dos direitos e obrigações da parte credora Veneza Transportes e Turismo Ltda para o Grupo Amaral. Os autos vieram conclusos. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, por questão de ordem, decidirei por tópicos/questões comuns apresentadas pelas executadas. Do efeito suspensivo Como regra, sabe-se que a impugnação não tem efeito suspensivo, o que possibilita a prática de atos expropriatórios. Contudo, excepcionalmente, se o prosseguimento da execução puder causar dano ao executado dano de difícil ou incerta reparação, pode o juiz suspender o processo se o juízo tiver garantido por intermédio de caução ou depósito suficiente ou demonstração do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Destarte, mesmo que seja concedido efeito suspensivo, a execução pode prosseguir em busca do apontamento do valor exequendo. Nessa esteira, o processo de recuperação e de falência das executadas não tem o condão de suspender a presente execução quando ainda está pendente o valor desta. Deveras, somente após a indicação do crédito, a parte credora poderá buscar a habilitação de seu crédito junto ao juízo universal. Da ilegitimidade ativa da parte credora. O que se constata do documento intitulado de contrato de cessão em 2010, ID 105586789, citado por todos os executados, é que seu objeto é o Contrato de Adesão no 011/1998/DF, relativo à permissão para exploração de transporte urbano, assinado em 2010, ou seja, posterior à data de distribuição desta demanda. Vê-se, ainda, que não houve a cessão de títulos judiciais ou de créditos decorrentes de eventuais títulos judiciais, mas ateve-se à permissão para exploração de transporte urbano. Logo tal tese não merece prosperar. Da inadequação via eleita (inexigibilidade de obrigação de pagar quantia certa). Mais do que nunca é necessário rememorar aos executados que o título judicial não só declarou a existência de créditos e de débitos como também determinou o acerto, a regularização de pendências descritas no exame pericial. E isso foi revisitado e confirmado pelo Eg. TJDFT: "Não obstante, tenho que não assiste razão às embargantes. Apesar de de ter havido a extinção da Câmara de Compensação criada pela Lei Distrital no 232/92, incontroversa a existência de pendências anteriores à Lei 4.011/2007, as quais devem ser sanadas.", ID 90631965. Mais ainda... Os efeitos da liminar foram confirmados na sentença, convalidando a condenação das executadas ao pagamento. De certo, a Colenda Turma ao julgar o apelo e os embargos de declaração, entendendo que o percentual de 8% prejudicaria as atividades das empresas operadoras do sistema, elidiu o percentual. Sendo assim, a sentença foi reformada tão somente para afastar o percentual. Portanto, sem razão os executados. E como consectário lógico, legítimo e legal o interesse de agir da parte autora. Do limite da coisa julgada no 0005557-38.1996.8.07.0001 Ora, conforme consignado na sentença de ID 90631960, páginas 3974 a 3979, e no próprio acórdão, os valores constantes nas ações judiciais transitadas em julgado, que versem sobre a mesma questão, devem considerados no cômputo do débito. Nessa ordem de ideia, é cristalino que inexiste mitigação dos efeitos da coisa julgada ou de seus limites. Deve-se, ainda, sublinhar que a existência das sentenças transitadas em julgado não foram desconsideradas pelo juízo, tanto que foi observado pelo perito. Condenação O título judicial estabeleceu a forma da condenação e a responsabilidade individualizada. Da confusão entre credores e devedores do Grupo Amaral Quanto a esta questão, devem os executados buscarem a via adequada, visto que foge o objeto desta execução. Por fim. Da necessidade de liquidação Dentro dos fundamentos centrais desta, e em harmonia aos títulos judiciais, entendo que a liquidação é medida que se impõe a fim de ser apurado os débitos e créditos de todas as empresas por intermédio de laudo pericial, respeitando os limites e parâmetros sedimentados. Nesse sentido, assiste razão aos executados acerca da precoce instauração do cumprimento de sentença, pois somente com um exame pericial será possível, ao cotejar débitos e créditos, indicar os credores. Portanto, preclusa a presente, intime-se o perito ACHILES YAMAGUCHI - CPF: 054.027.001-68, achilesy@gmail.com, para que insira nos autos proposta de honorários, cujo pagamento será rateado entre as partes. Prazo para a entrega do laudo 30 (trinta) dias. Após a preclusão, altere a Serventia a classe judicial para liquidação de sentença pelo procedimento comum.” Foram opostos embargos declaratórios (ID 122193365), os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 122200148: “A parte executada SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA opôs embargos de declaração (ID 122193365) em face da decisão de ID 121363253. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. À guisa de esclarecimento, transcrevo trecho pontual da decisão vergastada que enfrentou à questão da competência deste Juízo. "Nessa esteira, o processo de recuperação e de falência das executadas não tem o condão de suspender a presente execução quando ainda está pendente o valor desta. Deveras, somente após a indicação do crédito, a parte credora poderá buscar a habilitação de seu crédito junto ao juízo universal." Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Foram opostos novos embargos declaratórios (ID 123036394), os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 123142152: “As rés VIPLAN -VIAÇÃO PLANALTO LTDA, LOTÁXI TRANSPORTES URBANOS LTDA e CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA opuseram embargos de declaração (ID 123041395) em face da decisão de ID 121363253. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. À guisa de esclarecimento, almejando a satisfação de eventual crédito decorrente das fórmulas no título judicial, afigura-se indispensável não só a prévia liquidação do julgado, mas também a perícia, para aferição de eventual crédito em favor da parte exequente. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que os recorrentes pretendem a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento de no0716667-82.2022.8.07.0000, a J. Sol Transportes LTDA pede: a) a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada na parte em que ordena a realização de nova perícia; b) no mérito, pede a reforma da decisão com o acolhimento de todas as questões de ordem pública, para fins de indeferir a petição inicial com a decorrente extinção do feito executivo a teor do art. 924, inciso I, do CPC; e c) caso mantida a determinação de liquidação de sentença, que declare extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, inciso I, do CPC de modo a evitar duplicidade de procedimentos (um dentro do outro), e isente a agravante de adiantar honorários periciais, dado que ela não requereu a produção dessa prova, tampouco com ela concorda (CPC/95, caput), e especialmente considerando que já foi exaustivamente realizada na fase de conhecimento. Sustenta que apenas uma das questões suscitadas pela agravante foi examinada, aquela atinente à incerteza e iliquidez do título a ensejar a necessidade de prévia liquidação do julgado. Afirma que a decisão agravada reconheceu faltar ao título exequendo os atributos da certeza e da liquidez, no que deveria ter indeferido a petição inicial e julgado extinto o feito executivo. Aduz que a decisão reconheceu a incerteza e a iliquidez do título exequendo, sendo que a decisão mais acertada seria indeferir a petição inicial. Argumenta que se aplica aos autos o que dispõe o art. 509, caput, do CPC: “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor.” Alega que as executadas que não pediram perícia, tampouco concordaram com sua realização -, acarretou a eternização do litígio, na medida em que a inútil perícia determinada não só repetirá a que já foi procedida nos autos na fase de conhecimento, como inevitavelmente propiciará acesos debates sobre questões já suscitadas e decididas no processo de conhecimento. Afirma que não havendo sentença condenatória que pudesse alicerçar o cumprimento de sentença precocemente instaurado (por petição inepta) e sem que haja solidariedade entre as partes conforme amplamente articulado na impugnação ao cumprimento de sentença, de nenhuma utilidade prática se revela a perícia determinada, a não ser que se se pudesse, absurdamente, substituir o título exequendo pelo laudo pericial que viesse a ser produzido na inútil e descabida perícia. Em seu agravo de instrumento no 0716838-39.2022.8.07.0000, a Viplan Viacao Planalto Limitada, pede a o efeito suspensivo para suspender o feito na origem, até ulterior julgamento por esta Corte. No mérito, que seja integralmente provido para cassar e/ou reformar a decisão ora agravada. Sustenta que há impossibilidade liquidação de sentença meramente declaratória que não contém obrigação certa, líquida e exigível. Que no caso dos autos, não há qualquer obrigação, de modo que, igualmente, não há que se falar em execução ou mesmo liquidação. Que há necessidade de compensação de débitos e créditos de todas as empresas e que há error in procedendo porquanto a sentença é meramente declaratória – não condenatória ou constitutiva – de modo que não existe haveres a serem considerados e foi determinado de ofício que se alterasse “a classe judicial para liquidação de sentença pelo procedimento comum”. Afirma que uma vez reconhecida a ausência de alguma das qualidades da obrigação (se certa, líquida ou exigível) o juiz deve reconhecer a nulidade do feito executivo, por disposição expressa do art. 803, I, do CPC, aplicável também ao cumprimento de sentença da origem (ex vi do art. 772, do CPC). Por certo, não há execução sem título que a embase (Nulla Executio Sine Titulo), de modo que não poderia ser outra conclusão jurídica a não ser a própria extinção do feito executivo. Afirma, que a regra é pelo feito executivo em razão da actio iudicati, provocação da parte e não a execução de ofício pelo órgão julgador (executio per officium iudicis), que ocorre em raríssimos casos. Em relação aos honorários periciais, esclarece que não requereu a realização da referida prova, motivo pelo qual não poderia ser condenado a ratear os honorários periciais para a sua realização. Sustenta que, por certo deveria atribuir o ônus à parte que promoveu o cumprimento de sentença, já que seu o ônus de demonstração de fato constitutivo de seu direito. Afirma que há ilegitimidade ativa ad causam da exequente Veneza Transporte e Turismo Ltda, uma vez que houve conversão Da Empresa Veneza Transporte e Turismo Ltda em Rápido Veneza Ltda, e Aquisição pelo Grupo Amaral. Alega que a exequente, ora agravada, transferiu a permissão pública para Empresa Rápido Veneza LTDA, conforme requerimento por ela mesma direcionada ao DMTU, que constava que fosse “concedida a autorização de transferência das permissões públicas da empresa Veneza Transporte e Turismo Ltda para a empresa Rápido Veneza Ltda.” Assevera que todos os direitos e obrigações da exequente foram transferidos à Rápido Veneza LTDA, de modo que não poderia a agravada figurar no polo ativo da lide, por evidente perda superveniente de legitimidade processual. Aduz que, se todas as obrigações e direitos foram repassados à nova permissionária e que o valor pleiteado é, justamente, decorrente da permissão, por óbvio a nova permissionária é a única parte legítima para perseguir eventuais bônus da transferência. Discorre sobre extinção da companhia cindida quando transfere todo o seu patrimônio e que a transferência de direitos e obrigações ensejaria sua extinção. Trata sobre limites da coisa julgada e esclarece que devem ser extirpados valores já objeto da ação no 00005557-38.1996.8.07.0001, referentes ao período de março/1992 até dezembro de 1994, em homenagem à coisa julgada, procedendo-se o contraste com os valores a serem recebidos naquela ação contra o ente distrital – já transitada em julgado. Argumenta que imprescindível que todos os valores devidos sejam calculados à luz de sua recuperação judicial da agravante, ainda em vigor, notadamente porque trata de crédito anterior ao deferimento da Recuperação Judicial, que se deu em 2008. Afirma que aí está a necessidade de atuação no juízo para dar tratamento igualitário às partes e estabelecer o valor efetivamente devido em consonância com a decisão transitada em julgado em cumprimento e a própria recuperação judicial, a qual fora deferida em 13/08/2008. É o relatório. Conheço em parte do agravo de instrumento no 0716838-39.2022.8.07.0000 e conheço integralmente do agravo de instrumento no 0716838-39.2022.8.07.0000, porquanto presentes os pressupostos processuais. O recurso está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 35603649). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Inicialmente, em relação ao pedido formulado no do agravo de instrumento no 0716838-39.2022.8.07.0000, de “acolhimento de todas as questões de ordem pública, para fins de indeferir a petição inicial”, nota-se que o requerimento é genérico e nas razões do agravo não houve a impugnação específica destas questões em relação à decisão combatida. Portanto, em atendimento ao princípio da dialeticidade, não conheço deste pedido formulado no referido agravo. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Passa-se à análise conjunta dos recursos. I – DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA Em seu agravo de instrumento de no0716667-82.2022.8.07.0000, a J. Sol Transportes LTDA, a recorrente pede a reforma da decisão para fins de indeferir a petição inicial com a decorrente extinção do feito executivo a teor do art. 924, inciso I, do CPC e caso mantida a determinação de liquidação de sentença, que declare extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, inciso I, do CPC de modo a evitar duplicidade de procedimentos (um dentro do outro). Em seu agravo de instrumento no 0716838-39.2022.8.07.0000, a Viplan Viação Planalto Limitada, sustenta que há impossibilidade liquidação de sentença meramente declaratória que não contém obrigação certa, líquida e exigível. Que no caso dos autos, não há qualquer obrigação, de modo que, igualmente, não há que se falar em execução ou mesmo liquidação. Que há necessidade de compensação de débitos e créditos de todas as empresas e que há error in procedendo porquanto a sentença é meramente declaratória – não condenatória ou constitutiva – de modo que não existe haveres a serem considerados e foi determinado de ofício que se alterasse “a classe judicial para liquidação de sentença pelo procedimento comum”. Afirma que uma vez reconhecida a ausência de alguma das qualidades da obrigação (se certa, líquida ou exigível) o juiz deve reconhecer a nulidade do feito executivo, por disposição expressa do art. 803, I, do CPC, aplicável também ao cumprimento de sentença da origem (ex vi do art. 772, do CPC). Por certo, não há execução sem título que a embase (Nulla Executio Sine Titulo), de modo que não poderia ser outra conclusão jurídica a não ser a própria extinção do feito executivo. Afirma, que a regra é pelo feito executivo em razão da actio iudicati, provocação da parte e não a execução de ofício pelo órgão julgador (executio per officium iudicis), que ocorre em raríssimos casos. Nota-se que o cumprimento de sentença, apresentado pelo agravado contra a parte agravante, pretende o pagamento do descrito na sentença proferida na ação declaratória cumulada com obrigação de fazer no 0029567-10.2000.8.07.0001, cujo dispositivo esclareceu o seguinte: “DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo em parte procedente os pedidos das empresas autoras dos processos no 15055-9/2000, 3610-9/1999, 70673-5/1998, 23511-8/1999, para homologar o laudo pericial produzido de acordo com a última planilha do Sr. Perito, de fls. 3310/3321, declarando os créditos e débitos decorrentes para cada uma das empresas do sistema. A presente declaração, por óbvio não poderá vir a contratar eventuais créditos decorrentes do trânsito em julgado de decisões judiciais existentes. Nos termos da fundamentação, com fito de dar eficácia a decisão, confirmo as tutelas antecipadas anteriormente deferidas e defiro a nova tutela antecipada desta sentença a fim de que seja procedida o depósito judicial de 8% sobre o crédito do cartão fácil eletrônico, sendo que para tanto deverá ser oficiado a empresa gestora da bilhetagem eletrônica, ou quem reúna as atribuições de recolhimento eletrônico da bilhetagem eletrônica das empresas de transportes do DF. Considerando-se que o depósito constitui uma garantia de funcionamento do sistema, desnecessária a caução, e também porque já foi julgado o processo, não se justificando mais a permanência da garantia. Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos. O pagamento das despesas de honorários de perito será dividida entre as partes.” Em que pesem os pedidos dos agravantes, o título judicial declarou a existência de créditos e de débitos como também determinou a regularização de pendências descritas no exame pericial. O título executivo judicial é válido e não meramente declaratório. Por outro lado, diante da iliquidez do título, é necessária a realização de cálculos e apuração de valores, sendo necessária a liquidação de sentença, que é uma fase processual que não demanda autos apartados, o que só é requerido quando o feito de origem ainda não transitou em julgado e está pendente de recurso (art. 512 do CPC), o que não é a hipótese dos autos. Confira-se as disposições constantes no Código de Processo Civil. “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. § 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. § 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código . Art. 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.” Correto o entendimento do juiz de origem quando converteu o cumprimento em liquidação de sentença sob o entendimento de que “a liquidação é medida que se impõe a fim de ser apurado os débitos e créditos de todas as empresas por intermédio de laudo pericial, respeitando os limites e parâmetros sedimentados” (ID 122176178). Ademais, resta prejudicado o pedido do agravo de instrumento no 0716838-39.2022.8.07.0000, no sentido de que deve ser observada a coisa julgada (o que já foi expressamente determinado pela decisão agravada). Em relação à alegação de que os valores devam sejam calculados à luz de sua recuperação judicial ou que devem ser extirpados valores já objeto da ação no 00005557-38.1996.8.07.0001, referentes ao período de março/1992 até dezembro de 1994, tal análise deve ser feita no momento dos cálculos, conforme bem pontuado pelo juízo de origem na decisão de ID 123142152, "à guisa de esclarecimento, almejando a satisfação de eventual crédito decorrente das fórmulas no título judicial, afigura-se indispensável não só a prévia liquidação do julgado, mas também a perícia, para aferição de eventual crédito em favor da parte exequente”. Assim, não há necessidade de reparos da decisão agravada neste ponto, porquanto não há que se falar em extinção do feito de origem e é indispensável a liquidação de sentença para apurar os valores devidos à parte credora. II – HONORÁRIOS DA PROVA PERICIAL A outra questão debatida nos autos se restringe em definir de quem é a obrigação do pagamento de honorários periciais, quando a perícia foi determinada de ofício. Nota-se que os cálculos dos valores devidos demandam conhecimentos técnicos, não sendo possível a apuração por meros cálculos aritméticos. Com isto, o juiz de origem entendeu que seria necessária a elaboração de perícia técnica. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. O parágrafo § 1o do referido dispositivo prevê que o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Com efeito, é possível observar que as despesas para a prática dos atos processuais devem ser antecipadas pela parte interessada, mas a parte vencida é quem deve arcar com as despesas no final do processo, nos termos do art. 82, §2o, do CPC: “Art. 82.Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. [...] § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.” Inclusive, este tema já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1274466/SC), em que ficou definido que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. Recurso Especial Desprovido.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) No voto do Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ficou consignado que “Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo. Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 (do CPC de 1973) têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.” Apesar de o julgamento do REsp 1274466/SC ter ocorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, nota-se que o entendimento é de inteira aplicação ao caso dos autos, porquanto os art. 19, §2o, do CPC/1973 tem redação similar à redação do art. 82, §2o, do CPC vigente. E, da mesma forma, o art. 33, caput, e a primeira parte do parágrafo único, do CPC/1973 tem redação quase idêntica à do art. 95, §1o, do CPC vigente. Dentro deste contexto, correta a decisão recorrida quando determinou que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, porquanto, conforme consta no título executivo há créditos e débitos a serem apurados. III – LEGITIMIDADE ATIVA Em seu agravo de instrumento no 0716838-39.2022.8.07.0000, a Viplan Viacao Planalto Limitada, sustenta que há ilegitimidade ativa ad causam da exequente Veneza Transporte e Turismo Ltda, uma vez que houve conversão Da Empresa Veneza Transporte e Turismo Ltda em Rápido Veneza Ltda, e Aquisição pelo Grupo Amaral. Alega que a exequente, ora agravada, transferiu a permissão pública para Empresa Rápido Veneza LTDA, conforme requerimento por ela mesma direcionada ao DMTU, que constava que fosse “concedida a autorização de transferência das permissões públicas da empresa Veneza Transporte e Turismo Ltda para a empresa Rápido Veneza Ltda.” Assevera que todos os direitos e obrigações da exequente foram transferidos à Rápido Veneza LTDA, de modo que não poderia a agravada figurar no polo ativo da lide, por evidente perda superveniente de legitimidade processual. Aduz que, se todas as obrigações e direitos foram repassados à nova permissionária e que o valor pleiteado é, justamente, decorrente da permissão, por óbvio a nova permissionária é a única parte legítima para perseguir eventuais bônus da transferência. Discorre sobre extinção da companhia cindida quando transfere todo o seu patrimônio e que a transferência de direitos e obrigações ensejaria sua extinção. Em que pesem os argumentos da parte agravante, consta nos autos apenas um contrato de cessão firmado em 2010, ID 105586789, cujo objeto é o Contrato de Adesão no 011/1998/DF, relativo à permissão para exploração de transporte urbano, assinado em 2010, o que ocorreu após o ajuizamento da ação. Ao que tudo indica houve apenas a sessão da exploração dos transportes urbanos, o que, por óbvio, não ocorre de forma retroativa e não pode automaticamente abarcar todos os créditos pretéritos gerados pela exploração do referido serviço pela empresa cessionária. Apenas no caso de cessão de títulos judiciais ou de créditos decorrentes de eventuais títulos judiciais, é que poderia ser considerada abarcada a pretensão deduzida no presente feito executivo de origem. Na hipótese dos autos, não há que se falar em legitimidade ativa, já que a empresa exequente pretende o pagamento de créditos pretéritos, anteriores à cessão de ID 105586789. Assim, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes nos agravos 0716667-82.2022.8.07.0000 e 0716838-39.2022.8.07.0000. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator